Tribunal: TJPA
Processo: 0008267-88.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008267-88.2014.8.14.0006

APELANTE: WILLIAM DE SOUZA AZEVEDO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. A materialidade restou evidenciada através do auto de apresentação e apreensão, enquanto a autoria encontra-se fundamentada nos depoimentos em juízo dos Policiais Militares que de forma coesa declararam que o acusado foi preso de posse dos objetos roubados e durante o interrogatório o acusado declarou que adquiriu o veículo de um conhecido, mas não soube informar o nome de quem vendeu e nem prestou mais informações sobre a negociação fazendo alegações de forma contraditória e desencontrada.

REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO. 2. Da análise, verifico que a motivação apresentada pela juíza ao valorar negativamente a conduta social e as consequências, não devem prosperar em desfavor do réu, sendo que, utilizou-se de termo genéricos e intrínsecos ao tipo penal, tendo em vista que tal prática e vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes a serem observadas no caso.

Na terceira fase, não militam causas de aumento ou diminuição da pena em favor do réu, tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

William de Souza

Azevedo
interpôs o recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 22/09/2013, por volta das 23h30min no conjunto Cidade nova VI, we 78, a vítima estava saindo de casa quando foi abordada pelo denunciado
William de Souza Azevedo,
que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu o veículo Fiat Uno Way contendo em seu interior diversos bens como anel e cordão de ouro, relógio e aparelho celular, perfume importados e sapatos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
, William de Souza Azevedo
a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 87 (oitenta e sete) dias-multas, em regime semiaberto, pelo crime previsto no Art. 157, §2°, I e II do

Código Penal Brasileiro.

Inconformado, recorreu da decisão pugnando por sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória e alternativamente que seja reduzida a pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, devendo a pena-base ser reformada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento, para que se proceda à redução da pena-base.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O presente Recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

1 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA
OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando os autos, torna-se inviável a tese apresentada pela defesa, quando está comprovada, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A sentença reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, ao constatar o relato uníssono e coeso, dos Policiais Militares ouvidos em juízo, não apresentando contradições que pudessem suscitar dúvida quanto à autoria do delito.

A materialidade restou evidenciada através do auto de apresentação e apreensão, enquanto a autoria encontra-se fundamentada nos depoimentos em juízo dos Policiais Militares que de forma coesa declararam que o acusado foi preso de posse dos objetos roubados e durante o interrogatório o acusado declarou que adquiriu o veículo de um conhecido, mas não soube informar o nome de quem vendeu e nem prestou mais informações sobre a negociação fazendo alegações de forma contraditória e desencontrada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.

(TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022)

2 – DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, necessário que se traga um trecho da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente da circunstâncias judiciais relativas à
Conduta social e
consequências do crime
, vejamos:

“1. PENA BASE: Quanto a
Conduta Social
, tenho por
desfavorável
,
pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado é contumaz na prática delituosa, não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade. Em relação às
consequências do crime
tenho por
desfavorável
, pois a vítima, em que pese ter recuperado o veículo, não recuperou objetos de valor que estavam no veículo. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
05(cinco) anos, 06(seis) meses de reclusão e 87(oitenta e sete)
dias-multa.
”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela juíza ao valorar negativamente os referidos vetores não devem prosperar em desfavor do réu, sendo que, utilizou-se de termo genéricos e intrínsecos ao tipo penal, tendo em vista que tal prática e vedada pelo ordenamento jurídico.

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família, não havendo, assim, elementos que extrapolem a reprovação já contida no próprio tipo penal imputado a ele.

Neste sentido, vejamos:

"A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019).”

Em relação às
consequências do crime
, verificou-se que a juíza se utilizou do fato de a vítima não ter recuperado o bem subtraído para exasperar a pena-base. No entanto, é pacífico o entendimento que está justificativa é genérica.

Vejamos:

“As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pela vítima é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor. “(STJ – Quinta Turma, HC 367.183/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 20/09/2016)”

Assiste razão em parte somente no que diz acerca da reforma da dosimetria na primeira fase, diante da ausência de motivação para valorar 02 (duas) circunstâncias de forma negativa: conduta social e consequências do crime, uma vez que a fixação da pena se deu de modo correto nas demais fases.

Desta forma, dou parcial provimento, apenas para reduzir a fixação da pena-base, motivo por que readéquo a pena-base, fixando-a em 04(quatro) anos e 10 dias-multa.

Passo, à nova dosimetria da pena
.

Na primeira fase, conforme fundamentado, considero como neutro os vetor da
Conduta social e
consequências do crime
, em face da Juíza ter utilizado termo genéricos e intrínsecos ao tipo penal. Assim, fixo a pena-base em 04(quatro) de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes a serem observadas no caso.

Na terceira fase, não militam causas de aumento ou diminuição da pena em favor do réu,
tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para reformar a pena base.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024